Tribunal: TJES
Processo: 0036927-65.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036927-65.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAZARO SANTOS PESSIN e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lázaro Santos Pessin contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face do Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por danos materiais, sob a forma de repetição em dobro do indébito, foi rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) Definir se é devida a majoração da indenização por danos morais, sob a alegação de valor irrisório diante da negativação indevida;
(ii) Estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, considerando a natureza extracontratual da responsabilidade;
(iii) Determinar se é cabível a repetição em dobro do indébito com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iv) Avaliar se há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência do TJES para casos semelhantes de negativação indevida, não havendo agravante que justifique a majoração.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação entre as partes, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

A repetição em dobro do indébito é inaplicável, pois, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige-se pagamento indevido e inexistência de engano justificável. No caso, não há prova de pagamento em excesso, apenas de cobrança indevida.

A majoração dos honorários advocatícios é incabível, pois o percentual de 10% foi fixado com base no art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
LÁZARO SANTOS PESSIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), rejeitando, lado outro, o pleito de indenização por danos materiais, consubstanciado na repetição de indébito. Ao final, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões id 10308995, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve erro na fixação do valor da indenização por danos morais em montante irrisório, notadamente diante da gravidade da negativação indevida, pleiteando a majoração da quantia indenizatória para valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) do montante indevidamente protestado;
(ii)
a sentença equivocou-se ao fixar os juros moratórios a partir da citação, quando, conforme a Súmula 54 do STJ, a responsabilidade é extracontratual, devendo incidir desde o evento danoso, ocorrido em julho de 2017;
(iii)
houve erro ao indeferir o pedido de repetição de indébito, uma vez que o banco agiu com má-fé ao não prestar contas do leilão do veículo e ao protestar dívida inexistente, configurando hipótese de devolução em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §2º do CPC, por não terem sido observados os critérios legais para sua fixação.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Diante da ausência de recurso da instituição financeira, tem-se por premissa inalterável o protesto indevido de débito vinculado ao apelante, conforme estabelecido na sentença, de sorte que a controvérsia cinge-se penas quanto à extensão dos danos - morais e materiais - dele advindos, bem como quanto à necessidade, ou não, de majoração dos honorários advocatícios.

A indenização por danos morais foi fixada na sentença objurgada no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que está em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, que, em casos análogos de inscrição indevida, tem estabelecido idêntico montante em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente diante da inexistência de agravante extraordinário que justificasse a majoração.

Colha-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. Precedentes. 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020. 3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso. 4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000300-90.2020.8.08.0028; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.10.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5) A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002035-98.2018.8.08.0002; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Rosinete Rosa de Carvalho Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados contra OI S/A – Em Recuperação Judicial, reconhecendo a inexistência da dívida e arbitrando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ou se deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e à função pedagógica da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando a posição social e econômica das partes, a intensidade do dolo ou grau de culpa, a repercussão social da ofensa e o caráter punitivo-retributivo da medida, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para cumprir as finalidades ressarcitórias e pedagógicas em casos de negativação indevida, especialmente considerando o impacto na honra e dignidade da autora. 5. Nesse cenário, é razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste Tribunal para casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a função pedagógica, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de esvaziar sua finalidade compensatória e educativa. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024427-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 18/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02/02/2024. (TJES - Apelação Cível nº 5002236-69.2023.8.08.0021; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26.11.2024)

Quanto aos juros moratórios, a tese recursal esbarra no fato de que a relação entre as partes possui natureza contratual. Por essa razão, deve prevalecer a regra do art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros moratórios incidem a partir da citação, entendimento consolidado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DIREÇÃO PERIGOSA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrer queda de passageira, no interior de coletivo, em virtude de direção perigosa, a responsabilidade do transportador, em relação ao beneficiário do transporte, é contratual e objetiva, sendo excluída nas hipótese de eventos externos, força maior ou fato exclusivo da vítima ou de terceiros
2. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora se dará da data da citação.
3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.288.208/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Ademais, forçoso convir que a pretensão de repetição em dobro foi corretamente afastada pelo juízo de origem.

À luz da previsão contida no art. 42, parágrafo único, do CDC é possível concluir que a mera cobrança indevida não enseja repetição em dobro, eis exigindo-se o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, não há comprovação de pagamento em excesso, mas apenas da cobrança indevida.

Acrescente-se, ainda, que a cobrança impugnada nesta demanda ocorreu antes do paradigmático julgamento do recurso de Embargos de Divergência em Recurso Especial - EREsp 1413542/RS, pela Corte Especial do C. STJ, cujo acórdão foi publicado em 30/03/2021, a partir de quando deixou-se de exigir a má-fé como requisito para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, considerando que a cobrança discutida nestes autos ocorreu em data bem anterior ao julgamento do EREsp 1413542/RS, seria ainda necessário a comprovação da má-fé da instituição financeira, o que inexiste.

Por fim, o percentual de 10% fixado para os honorários advocatícios deve ser mantido, pois foi arbitrado em observância ao art. 85, §2º, do CPC, considerando que não houve dilação probatória e que a ação é de baixa complexidade, adicionando-se, ainda, que houve decaimento parcial dos pedidos do recorrente, afastando qualquer fundamento para a fixação de honorários no percentual máximo de 20%.

Destarte, a decisão observa a proporcionalidade, a adequação ao trabalho realizado e o resultado obtido nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)